Tribunal: TJDFT
Processo: 0001818-39.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
apelação criminal. penal. contravenções de perturbação da tranquilidade, crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e crime de violação de domicílio. violência doméstica e familiar contra a mulher. provas. tipicidade da contravenção penal de vias de fato.consunção entre as infrações de perturbação da tranquilidade e descumprimento de medidas protetivas NÃO CONFIGURADA. dosimetria da pena. agravante do motivo torpe. FRAÇÃO DE AUMENTO na segunda fase. valor fixado a título de danos morais para a vítima.

Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima são sumamente valiosas, podendo, validamente, lastrear a prolação de uma sentença condenatória, mormente quando corroboradas por indícios ou outros elementos de prova. Quanto às contravenções de perturbação da tranquilidade, as declarações da vítima, prestadas na delegacia e em juízo, aliadas aos depoimentos testemunhais de sua filha, irmã e pai, bem como a prova documental confirmam que o réu, não aceitando o término de seu relacionamento com a vítima, perturbou-lhe incessantemente a tranquilidade por meio do envio de mensagens, de ligações e de perseguições. Já a palavra da vítima, a confissão parcial do réu, os relatórios de policiamento PROVID e os depoimentos testemunhais confirmam a ocorrência de diversos descumprimentos das medidas protetivas, perturbações de tranquilidade, além da violação de seu domicílio.

O princípio da consunção só pode ser utilizado quando houver prova de que uma das infrações for meio necessário para a consecução do delito-fim, de forma que, o segundo, absorve o primeiro. Não se confundem o descumprimento de medidas protetivas de urgência e a perturbação de tranquilidade da vítima. Não há como se cogitar ser uma dessas condutas fase preparatória da outra. São infrações praticadas de forma autônoma e, além disso, tutelam bens jurídicos distintos, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção nessa hipótese.

Incide a agravante do motivo torpe, quando o acusado age com verdadeiro sentimento egoístico em relação à vítima, vigiando-a e perseguindo-a, como se tivesse direito de posse sobre ela.

Prevalece na jurisprudência a aplicação do critério que adota a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante/agravante reconhecida, exigindo-se motivação concreta e idônea para se aplicar fração superior.

Penas reduzidas.

O colendo STJ, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.